Tribunal: STF
Processo: Pet 6727
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nestes autos, que, apesar de rejeitar os embargos de declaração, concedeu habeas corpus de ofício para determinar a remessa dos termos de depoimento dos colaboradores e de eventual documentação correlata a uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE.



    Refere que na Pet nº 12.009 houve a declaração da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar a ação penal nº 5023952-90.2018.4.04.7000/PR e remetendo-se os autos para uma das Varas Federais de Pernambuco.



    O requerente assim sintetizou o presente pleito:



    “Conforme se observa da denúncia veiculada no processo-crime n.º 5045654- 87.2021.4.04.7000 (ANEXO3), em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, o Peticionante GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI está sendo acusado de ter praticado o delito previsto no art. 317 do CP1 , em razão dos seguintes fatos:



    (...)



    No presente caso, extrai-se da denúncia (ANEXO3) que o Parquet, implicitamente, justifica uma suposta prevenção universal do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base nos inúmeros desdobramentos da Operação Lava Jato e, principalmente, no fato de o acordo de colaboração premiada de Shinko Nakandakari, a partir do qual se acusa o Peticionante, ter sido homologado por aquele Juízo. 



    Ocorre que: de um lado, a colaboração premiada “não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência”; de outro, os fato pelos quais o Parquet acusa o Peticionante foram descobertos fortuitamente e não possuem qualquer relação intersubjetiva ou instrumental com o objeto da fase originária da Operação Lava Jato, motivo pelo qual não justificam o unum et idem iudex.”



    Prossegue aduzindo:



    “Reconhecida a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar a ação penal n.º 5045654-87.2021.4.04.7000, é o caso de, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP, conceder habeas corpus, de ofício, para declarar a nulidade de todos os atos decisórios praticados (art. 564, inciso I, c./c. art. 567, ambos do CPP).”



    Ao fim, requer:



    “com fundamento na idônea documentação que instruí o pedido de extensão e no art. 580 do CPP, o conhecimento e processamento do presente pedido para os fins de: a) Liminarmente, sobrestar o curso da instrução probatória (audiência designada para o dia 09/10/2024), até o julgamento final do Pedido de Extensão;



    b) Pedido principal: declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar a ação penal n.º 5045654-87.2021.4.04.7000 e remeter os autos para uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE; e 



    c) Pedido cumulativo: assim como decidido na PET 12.009/DF, no HC 193.726/PR e na Rcl 43.007/DF, com base no art. 654, §2º, do CPP, conceder habeas corpus, de ofício, para declarar a nulidade de todos os atos decisórios praticados (art. 564, inciso I, c./c. art. 567, do CPP).”



    A defesa do requerente, referindo que “o Juízo de origem designou audiências de instrução para os dias 09/10/2024 e 10/10/2024”, reiterou o pedido de liminar (Protocolo STF nº 127172/2024). 



    No entanto, na sequência, noticiou estar prejudicado o pedido, tendo em vista que os mencionados atos foram suspensos (Protocolo STF nº 127363/2024).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que a Segunda Turma desta Suprema Corte está julgando o agravo regimental que indeferiu pedido de extensão formulado por Marcus Pinto Rola, cumprindo-se salientar que, no referido julgamento, houve pedido de vista formulado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes.



    No entanto, tendo em vista o princípio da celeridade processual e da urgência apontada pelo requerente Glauco Colepicolo Legatti, passo a apreciar desde logo o presente pedido.



    Colho das razões do próprio requerente, no que interessa ao pleito ora em análise, o seguinte trecho:



    “Deve-se compreender, portanto, que: (i) os fatos pelos quais o Peticionante fora denunciado pelo MPF foram descobertos fortuitamente; e (ii) a homologação do acordo de colaboração premiada de Shinko Nakandakari pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR não fixa a sua competência para processar e julgar todos os fatos a ele relacionados.



    Nesse sentido, colhe-se do acórdão que se pretende a extensão que: (i) esta Suprema Corte “fixou a competência da Justiça comum estadual de Pernambuco (Comarca de Recife)”; (ii) “a competência absoluta é matéria de ordem pública, razão por que, não obstante o objeto do presente agravo regimental fosse tão somente a pretendida fixação da competência da Justiça Federal de Pernambuco, nada obsta que, de ofício, se disponha a seu respeito”; e (iii) a competência jurisdicional deve observar “as regras de fixação, de modificação e de concentração de competência referidas no Inq nº 4.130/PR-QO, respeitando-se, assim, o princípio do juiz natural”.



    Não há como sustentar a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar os fatos pelos quais o Peticionante está sendo processado. É inequívoco, como esta Suprema Corte já definiu no EDcl no AgRg na Pet 6.727/DF, na Pet 6.863/DF e na Pet 12.009/DF, que a competência para processar e julgar os fatos envolvendo a Refinaria de Abreu e Lima são da Justiça Estadual de Pernambuco.”



    Verifico, contudo, que a decisão cuja extensão se busca, reconheceu a incompetência territorial da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar ação penal em que apurados eventuais ilícitos praticados por Aldo Guedes Álvaro, com base termos de colaboração e nos depoimentos de CÉSAR RAMOS ROCHA, de JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA e de PAULO FALCÃO CORREA FILHO, nas obras de construção da Casa de Força da Refinaria Abreu e Lima – RNEST, tão somente.



    O presente pedido, contudo, conforme se vê das transcrições acima, envolve fatos outros além do referido na decisão cuja extensão se busca.



    Ausente identidades de situação, não há que se falar em extensão.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente